Tribunal: TJBA
Processo: 0010942-20.2007.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0010942-20.2007.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
LUANA CAETANO ANDRADE

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUANA CAETANO ANDRADE, CESAR VINICIUS NOGUEIRA LINO, RICARDO TEIXEIRA MACHADO

APELAÇÕES RECÍPROCAS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO DO EMBARGADO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS E HIPOTECÁRIAS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. REQUIITOS. PRESENÇA. PROPRIEDADE “FAZENDA SERRA ENCANTADA 3-K”. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA. EXCEÇÃO. ART. 3º, V, DA LEI 8.009/90. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA.
COBRANÇA. ADMISSIBILIDADE.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO NA ESPÉCIE. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.
RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA EM PARTE.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0010942-20.2007.8.05.0103
, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e outros e como apelada BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
não conhecer da apelação do Embargado e dar parcial provimento ao recurso do Embargante
, nos termos do voto da relatora.